Tribunal: TJES
Processo: 5004479-16.2023.8.08.0011
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Abuso de Poder; Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE FISCAL DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDAS FISCAIS VENCIDAS E VINCENDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por Eneias Freitas Moreira contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Cachoeiro de Itapemirim. A sentença concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora a conclusão do processo administrativo nº 23.130/2016 e a realização da transferência definitiva da titularidade fiscal do imóvel de inscrição nº 64.334, bem como das dívidas fiscais vencidas e vincendas para os atuais proprietários, no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autoridade coatora pode ser compelida a concluir o processo administrativo de transferência de titularidade fiscal do imóvel; (ii) verificar se a omissão na conclusão do processo administrativo justifica a concessão da segurança para efetivar a transferência das dívidas fiscais para os novos proprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo contribuinte do imposto o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, conforme artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

4. No caso dos autos, restou comprovada a venda do imóvel pelo impetrante e a transferência de titularidade aos novos adquirentes, sendo necessária a adequação do cadastro fiscal para refletir essa alteração.

5. O impetrante, desde 2008, busca a efetivação da alteração cadastral junto ao Município, sem que houvesse conclusão do processo administrativo, configurando omissão administrativa.

6. Parecer da Procuradora Municipal, favorável ao pleito do impetrante, reforça a ausência de justificativa para a inércia da Administração.

7. A manutenção da sentença se justifica pela necessidade de evitar prejuízos ao impetrante, que não pode ser responsabilizado pelas obrigações tributárias após a alienação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

9. A Administração Pública deve concluir, de forma tempestiva, os processos administrativos de alteração de titularidade fiscal de imóveis quando demonstrada a alienação do bem.

10. A omissão da autoridade administrativa em concluir processo de alteração cadastral de imóvel justifica a concessão de segurança para determinar a regularização do cadastro e a transferência das obrigações fiscais para os novos proprietários.

Vitória, 26 de novembro de 2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004479-16.2023.8.08.0011

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ENEIAS FREITAS MOREIRA

PARTE RE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE FISCAL DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDAS FISCAIS VENCIDAS E VINCENDAS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do mandado de segurança impetrado por Eneias Freitas Moreira contra ato do Secretário da Fazenda do Município de Cachoeiro de Itapemirim. A sentença concedeu a segurança, determinando à autoridade coatora a conclusão do processo administrativo nº 23.130/2016 e a realização da transferência definitiva da titularidade fiscal do imóvel de inscrição nº 64.334, bem como das dívidas fiscais vencidas e vincendas para os atuais proprietários, no prazo de 30 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autoridade coatora pode ser compelida a concluir o processo administrativo de transferência de titularidade fiscal do imóvel; (ii) verificar se a omissão na conclusão do processo administrativo justifica a concessão da segurança para efetivar a transferência das dívidas fiscais para os novos proprietários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo contribuinte do imposto o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, conforme artigos 32 e 34 do Código Tributário Nacional.

4. No caso dos autos, restou comprovada a venda do imóvel pelo impetrante e a transferência de titularidade aos novos adquirentes, sendo necessária a adequação do cadastro fiscal para refletir essa alteração.

5. O impetrante, desde 2008, busca a efetivação da alteração cadastral junto ao Município, sem que houvesse conclusão do processo administrativo, configurando omissão administrativa.

6. Parecer da Procuradora Municipal, favorável ao pleito do impetrante, reforça a ausência de justificativa para a inércia da Administração.

7. A manutenção da sentença se justifica pela necessidade de evitar prejuízos ao impetrante, que não pode ser responsabilizado pelas obrigações tributárias após a alienação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

9. A Administração Pública deve concluir, de forma tempestiva, os processos administrativos de alteração de titularidade fiscal de imóveis quando demonstrada a alienação do bem.

10. A omissão da autoridade administrativa em concluir processo de alteração cadastral de imóvel justifica a concessão de segurança para determinar a regularização do cadastro e a transferência das obrigações fiscais para os novos proprietários.

Vitória, 26 de novembro de 2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR a sentença submetida à remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Remessa Necessária nº 5004479-16.2023.8.08.0011

REMETENTE:
MM. JUÍZO DE DIREITO da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim

IMPETRANTE:
ENEIAS FREITAS MOREIRA

AUTORIDADE COATORA:
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim
, que nos autos do mandado de segurança impetrado por
ENEIAS FREITAS MOREIRA
em face de ato do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, concedeu a segurança postulada determinando que autoridade coatora conclua o processo administrativo de nº 23.130/2016, e realize a transferência definitiva da titularidade fiscal do imóvel registrado sob o nº 64.334, bem como a transferência de todas as dívidas fiscais vencidas e vincendas para o atual proprietário, no prazo de 30 dias contados da intimação desta sentença.

Para melhor compreensão, convém esclarecer que Eneias Freitas Moreira impetrou a presente ação mandamental objetivando reconhecer direito líquido e certo no sentido de determinar que a Autoridade concluísse o pedido administrativo formulado sob protocolo nº 23.130/2016, de modo a alterar a titularidade fiscal do imóvel registrado sob nº 64.334 para os atuais proprietários, com a consequente transferência de todas as dívidas fiscais vencidas e vincendas.

Para tanto, relatou que “(...) vendeu há mais de 20 anos o imóvel de inscrição fiscal imobiliária nº 64.334, classificado, à época, como área rural, e reclassificada como área urbana a partir de 2005, ano em que o Município de Cachoeiro de Itapemirim passou a cobrar IPTU do referido imóvel, sendo referido imóvel objeto de usucapião pelos compradores nos autos da ação nº 0011014-03.2010.8.08.0011. Face à desídia dos compradores em requerer a transferência de titularidade do imóvel junto ao cadastro imobiliário do Município, bem como de pagar o IPTU anualmente, o Impetrante vem tentando, desde 20/08/2008, conseguir efetivar a transferência de titularidade junto ao cadastro imobiliário, conforme protocolo de requerimento em anexo, sem obter êxito até hoje. (...)”.

E, após regular trâmite processual, sobreveio a sentença que, confirmando a liminar anteriormente concedida, concedeu a segurança postulada.

Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não há reparo a ser feito na sentença, uma vez que, considerando que o IPTU, a teor do que disposto nos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título, e na hipótese dos autos restou devidamente evidenciado nos autos a transferência de titularidade do imóvel, inscrição fiscal nº 64.334.

Vale salientar que o exame dos documentos acostados aos autos, mais precisamente do ids , vê-se que o Impetrante apresentou o requerimento administrativo em 2016, o que deu origem ao processo administrativo de nº 23.130/2016 (id’s 10287469, 10287470), requerendo a transferência da titularidade do imóvel de inscrição fiscal nº 64.334, em razão da venda do bem para Thaís Monteiro da Silva e Thainá Monteiro da Silva, todavia, conforme andamento processual apresentado (id 10287472), a Autoridade Municipal ainda não havia concluído o processo administrativo quando da impetração do presente writ.

Por derradeiro, registro, por oportuno, que consta parecer proferido pela Procuradora Municipal Erika Sandoval Gonçalves, na data de 03/02/2017, integralmente favorável ao pleito administrativo do impetrante.

Assim, a manutenção da sentença se justifica pela necessidade de evitar prejuízos ao impetrante, que não pode ser responsabilizado pelas obrigações tributárias após a alienação do imóvel.

Portanto, deve ser mantida irretocável a sentença.

Por tais razões,
CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 18/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões